Tribunal: STF
Processo: ARE 1375750
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 12, p.1):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – RECOMPOSIÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS DETENTORES DE MANDATOS ELETIVOS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO – LEIS N. 2.026/2017 E 2.037/2017 – PROMULGAÇÃO APÓS AS ELEIÇÕES DE 2016 – AUMENTO DOS SUBSÍDIOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E MORALIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. Em ano eleitoral, a fixação dos subsídios dos agentes políticos do Município deve observar não só o princípio da anterioridade (artigo 29, VI, CRFB), mas também os princípios da moralidade e da impessoalidade (artigo 37, CRFB). É inconstitucional a lei municipal que aumenta os subsídios dos agentes políticos após o resultado das eleições, por violação aos princípios da anterioridade e da moralidade administrativa, sendo irrelevante o caráter de tal majoração, ainda que para a recomposição do poder aquisitivo.”



    No recurso extraordinário, interposto pela Mesa da Câmara Municipal, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 29, V e VI, 37, caput e X, e 39 §4°, todos da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que as normas municipais não trataram da revisão ou fixação da remuneração, mas se limitaram a atualizar os valores da remuneração dos agentes políticos daquele Município, não existindo, por isso, qualquer ofensa aos princípios da anterioridade e da moralidade.



    Alega que, finda a legislatura 2017/2020, se deu o exaurimento da eficácia das leis objeto de impugnação em ação direta de inconstitucionalidade, a qual deveria ter sido extinta por falta de interesse de agir. 



    O Tribunal local inadmitiu o recurso por incidência dos óbices previstos nas Súmulas 282, 283, 284 e 356, todas do STF, bem como por entender que o acórdão recorrido ajusta-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (eDOC 24).



    Inconformado, o recorrente interpôs agravo.



    É o relatório. Decido.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se na vedação das Súmulas 282, 283, 284 e 356, do STF, bem como na convergência do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Suprema Corte. Entretanto, o agravante limitou-se a reiterar e complementar as razões do apelo extremo, nada aduzindo sobre qualquer dos referidos fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA  287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013). 
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA  287  DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012). 



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente